Tribunal: TJSP
Processo: 1007484-12.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SANTOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO INCLUINDO FUNÇÃO TÉCNICA DE EDUCAÇÃO E DÉCIMO DE CHEFIA – INADMISSIBILIDADE – AFRONTA AOS ARTS. 154, § 1o, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNCÍPIO E 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -PEDIDO ACOLHIDO – RECURSOS OFICIAL E DO IPREVSANTOS PROVIDOS.